Tribunal: TCU
Processo: 029.846/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2978/2020-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 13951/2019-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Joao Braga Dias, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (peças 130 a 136 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 13951/2019-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem contudo apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Joao Braga Dias, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 029.846/2017-0 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Braga Dias (XXX.476.352-XX); Lindomar Araujo Bonifacio (XXX.107.402-XX); Meiriane Ferreira Souza (XXX.721.842-XX) 1.2. Recorrente: Joao Braga Dias (XXX.476.352-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amaturá - AM 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Renata Andrea Cabral Pestana Vieira (3149/OAB-AM), representando Joao Braga Dias; Luciene Helena da Silva Dias (4697/OAB-AM) e outros, representando Lindomar Araujo Bonifacio; Roseane Rodrigues da Cunha (7.610/OAB-AM), representando Meiriane Ferreira Souza. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.